Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelas infrações de vias de fato e ameaça.
2. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
5. Negou-se provimento ao recurso.